Tribunal: TJMT
Processo: 0004007-04.2018.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004007-04.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), LUZIA DA SILVA SOUZA - CPF: 001.128.651-27 (APELADO), LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 621.117.441-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral. Relação de consumo. Legitimidade passiva do banco. Falha na prestação de serviço. Descontos indevidos em conta corrente sob a rubrica
“
PREVISUL
”
. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando o Banco à restituição dos valores descontados da conta corrente da autora, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A pelos descontos indevidos sob a rubrica
"PREVISUL"
, bem como se houve falha na prestação de serviço e se estão presentes os elementos para a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Banco Bradesco S/A é parte legítima para responder pela presente demanda, visto que permitiu a realização dos descontos indevidos, sem verificar a regularidade da contratação dos serviços, configurando a solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, do CDC.

4. Houve falha na prestação de serviço, uma vez que o Banco não comprovou a existência de contrato válido que autorizasse os descontos, conforme ônus que lhe cabia nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

5. O desconto indevido em conta corrente
de pessoa idosa
,
que recebe reduzido benefício previdenciário
,
justifica, por si só, a condenação à reparação por
dano moral
,
que vai além de mero aborrecimento, justificando a indenização fixada em R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos realizados na conta corrente do consumidor, sem a comprovação de autorização válida, sendo devida a indenização por danos morais.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X;
CDC,
arts
.
6o, VIII
; 7o, parágrafo único; 25, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479;
REsp
1837461/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 25.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho, Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Barra
do Bugres
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Material n. 0004007-04.2018.8.11.0008, ajuizada por
LUZIA DA SILVA SOUZA
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenando o Apelante à restituição dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e honorários de sucumbência de
10
% sobre o valor da condenação (ID. 230389823).

Em suas razões recursais (ID.
230389826
),
o
BANCO
Apelante
suscita, como preliminar,
sua ilegitimidade passiva em relação aos descontos sob a rubrica
“PREVISUL”
, uma vez que a
referida
empresa seria a verdadeira responsável pelos descontos,
sendo o

BRADESCO

mero intermediário na transação, sem qual
quer controle sobre o contrato.

No mérito, alega
que não houve falha na prestação de serviços e que as cobranças foram realizadas com base em credenciais válidas fornecidas pela própria
A
pelada
, refutando
a condenação por danos morais,
sob o
argumento
de
que não houve qualquer ato ilícito ou dano que justifique tal condenação,
pugnando, subsidiariamente, pela
redução do
quantum
arbitrado
.

A Apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões em ID.
230389832
, rebatendo os argumentos do Apelante e afirmando que
a Instituição Financeira
, ao autorizar os descontos, incorreu em ato ilícito, devendo responder tanto pelos danos
materiais quanto pelos morais, pugnando pelo desprovimento do recurso e
manutenção da sentença.

R
ecurso tempestivo
e preparado (ID.
231345666
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superada essa questão,
no mérito, o
BANCO BRADESCO
S/A

pretende
a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, subsidiariamente, seja minorado o
quantum
fixado a título de danos morais.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

No mais,
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo BANCO BRADESCO S/A, em sede de contestação.
Com efeito, o Banco foi o responsável por autorizar os descontos dos valores na conta corrente da requerente, a pedido da COMPANHIA DE SEGUROS
.

Assim, tem-se a responsabilidade solidária, nos termos dos artigos 7o, § único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que os débitos não teriam ocorrido sem a participação das partes requeridas.

Nesse sentido:
(...)

No mérito
, o pedido é procedente.

Com efeito, a existência dos descontos questionados restou demonstrada pela requerente, questão
esta
incontroversa, pois o requerido sustentou a regularidade das cobranças, em sede de contestação.

O cerne da questão posta à apreciação, portanto, reside em eventual adesão aos contratos em tela, por parte da requerente, junto ao requerido.
Nesse ponto, importante consignar que, argumento no sentido da improcedência do pedido,
sem, contudo, colacionar nos autos qualquer documento com o fito de embasar sua fundamentação
.

Assim, diante da relação de consumo existente entre as partes e da impossibilidade de a requerente comprovar
a ocorrência de fato negativo
, incumbiria ao requerido demonstrar a regularidade das contratações, o que não foi feito.

Em outras palavras, os elementos de convicção trazidos aos autos pelo requerido são insuficientes para demonstrar que houve regular contratação entre as partes litigantes, enfatizando-se a natureza e a peculiaridade da matéria em discussão.

Nesse contexto, depreende-se que a requerente não efetuou quaisquer contratações junto aos requeridos, tendo
estes promovido
o irregular lançamento de cobranças em seu benefício previdenciário, sendo a relação jurídica inexistente e, em consequência, os débitos inexigíveis, comportando ressarcimento
.

A respeito da restituição, esta deve se dar de forma simples
.

No mais,
procede o
pedido de danos morais
.

Os fatos
narrados
ultrapassam os limites do mero aborrecimento
, já que a requerente teve sua tranquilidade e segurança abaladas em razão da má prestação dos serviços ofertados pelos requeridos
. A inércia na solução do conflito agrava a angústia, a aflição, o desassossego de espírito do consumidor vítima, solução esta que somente foi possível pela via judicial.

Nesse ponto, nem se argumente que há necessidade de prova do dano, porquanto tem prevalecido na jurisprudência o princípio da presunção do dano em casos como tais. Vale dizer, não há necessidade de uma demonstração específica, já que é inerente ao próprio evento.

É fato notório e independe de prova que descontos não autorizados nos vencimentos da pessoa extrapolam a esfera do mero aborrecimento, configurando o autêntico dano moral, passível de ser indenizado
, sobretudo porque obstaram a requerente de usufruir plenamente de seus rendimentos.

Portanto, comprovada a violação de um direito subjetivo, é
o quanto basta
para que se conclua pela existência de dano, valendo anotar que as
circunstâncias e demais peculiaridades do caso servirão de parâmetro e elemento informativo do quantum da indenização.

A propósito dessas observações, tem-se como ponto de partida que a indenização deve ser fixada de acordo com o juízo prudencial do magistrado, não podendo ser arbitrada em valor irrisório a ponto de servir de desestímulo ao lesante, tampouco em quantia que fomente o enriquecimento sem causa.

Seguindo os critérios fornecidos pela doutrina e jurisprudência, atento para os seguintes pontos: extensão do dano, condições do requerente e circunstâncias do caso concreto, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em resumo, o pedido inicial deve ser acolhido.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

a.

declarar a inexistência da relação jurídica
entre a requerente e o requerido BANCO BRADESCO S.A, por consectário lógico, declarar a inexigibilidade dos descontos efetuados junto ao benefício previdenciário da requerente;

b.

condenar
os requeridos BANCO BRADESCO S.A a
restituir
, de
forma simples,
os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, quantia esta que deverá ser comprovada documentalmente em cumprimento de sentença, atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desde cada desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

c.

condenar os requeridos BANCO BRADESCO S.A ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
à requerente, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a partir desta decisão, com juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data do primeiro desconto).

Confirmo a liminar deferida às fls. 32/35-PDF
-
id. 71813172.

Dou por EXTINTO o processo, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência, condeno o requerido BANCO BRADESCO S.A ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários

advocatícios, que fixo em
10% do valor da condenação
, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

(
...)”
(ID.
230389823
) (
g.n
.)

Pois bem.

Com efeito,
do cotejo dos
autos, a despeito das alegações d
a

Instituição Financeira
apelante,
no sentido de que inexistiu ato ilícito perpetrado, nota-se que não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a sua condenação pelo dano extrapatrimonial.

Isso porque,
o
BANCO BRADESCO

não se desincumbiu do ônus de provar a existência da contratação dos valores que estavam sendo descontados da conta da
Apelada
, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, razão pela qual
não merece reparos a
sentença que recon
heceu a inexistência do débito e determinou a restituição da forma simples dos valores descontados.

No que tange à indenização por danos materiais, é
cediço que,
para configurar a responsabilidade civil
pelos
dano
s
causado
s
, se faz
necessária

a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In
casu
, o nexo de causalidade
se evidencia
na ligação entre a má prestação de serviço pel
o
BANCO
apelante
, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da legitimidade da contratação de serviços, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados na conta bancária de uma pessoa idosa e carente.

Diante disso
,
considerando ainda que as Instituições Financeiras
est
ão

sujeit
as
ao
Código Consumerista
, nos termos do
seu
art. 14,
caput
e §1o c/c o §2o, do art. 3o,
o
BANCO
apelante deve
responde
r
objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que es
tabelece a Sú
mula 479 do STJ, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Nesse sentido:

“R
ECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL, CONSUMIDOR
E PROCESSUAL
CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 5. A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". (...)” (REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de T
arso
Sanseverino
, j. 25/08/2020) (
g.n
.)

Assim sendo
, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Logo
, há de se concluir pela responsabilidade d
o

BRADESCO
quanto ao dano sofrido pela parte
Apelada
, em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato dos valores que estão sendo descontados da conta da apelada, sem assegurar a legalidade da transação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE
-
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA
-
CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA
-
ARGUIÇÃO INFUNDADA
-
DEVER DE CAUTELA
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
-
PRELIMINAR REJEITADA
-
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
-
ABATIMENTOS INDEVIDOS
-
DANO MORAL CONFIGURADO
-
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
-
INVIABILIDADE
-
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do
Consumidor (
arts
. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em
conta-corrente
sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.” (TJMT, RAC n. 1005769-34.2021.8.11.0040, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.09.2022).

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica d
a
ofendid
a
,
de forma
clara
no caso
sub judice
, vez que não se olvide que a contratação fraudulenta com o uso de dados pessoais da consumidora lhe acarretou abalo psíquico.

Nesse contexto, passando
à
análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal, em seu art. 5o, V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo
é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Também é
de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ademais, o desconto indevido efetivado em conta corrente de pessoa humilde e idosa, que recebe reduzido benefício previdenciário, justifica, por si só, a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por dano moral, na medida em que a situação vivenciada pela parte vai além do mero aborrecimento.

Nessa esteira
, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração d
o
dano moral,
entendo como
adequado o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
arbitrados na
sentença
objurgada
, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos
, envolvendo o mesmo desconto indevido sob a rubrica
“PREVISUL”
, conforme se vê:

“
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR MORAL
-

DESCONTO INDEVIDO
-
NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

-
NEXO CAUSAL CONFIGURADO
-
DEVER DE INDENIZAR
-
QUANTUM ARBITRADO
-
VALOR EXCESSIVO
-
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial da cliente, mediante bloqueio em conta corrente valor que não foi autorizado, impondo-se o dever de indenizar.

Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser minorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
”

(
TJMT.
N.U 1006848-45.2021.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
03/07/2024,
D
Je
08/07/2024)
(
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR
-
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-

CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA
-

DESCONTO INDEVIDO
EM CONTA CORRENTE

-
DEVOLUÇÃO EM DOBRO
-
ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
-

DANO MORAL CONFIGURADO

-

QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

-
RECURSO PROVIDO.

Não comprovada pela parte ré
a
regularidade na contratação do seguro com a parte autora, é de concluir que os descontos realizados em conta corrente são ilegais, circunstância que enseja a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, caracterizada a má-fé da instituição financeira.

O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova
.

Para a fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista que a finalidade da reparação do dano é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.
”
(
TJMT.
N.U 1012737-43.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
26/03/2024,
DJ
e
03/04/2024)
(
g.n
.)

Com tais considerações, comprovada a falha na prestação do serviço e o dano decorrente dos descontos indevidos, não encontro razões
para

modificar
a sentença objurgada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

D
iante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
p
elo
BANCO BRADESCO S/A
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024